Tribunal: TJMT
Processo: 1037424-08.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037424-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO SOUSA LANGE - CPF: 723.265.571-15 (EMBARGANTE), ANDRESSA RIBEIRO DO VALLE DE LIMA DIAS LANGE - CPF: 011.096.601-54 (EMBARGANTE), MARCOS PAULO MARTINS DA SILVA - CPF: 836.363.071-34 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), R A L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.249.826/0001-05 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos dos arts. 82 e 290 do CPC.

A agravante sustenta atravessar instabilidade financeira. Junta parecer financeiro, balanço patrimonial e documentos que indicam a existência de ações de cobrança e execuções em seu desfavor. Alega impossibilidade de arcar com as custas sem comprometer a atividade empresarial.

A decisão recorrida entendeu ausente prova suficiente da hipossuficiência. Indeferiu o benefício e fixou prazo para recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica comprovou a insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do CPC estende o benefício à pessoa jurídica.

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige prova da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A Súmula 481 do STJ admite o benefício quando demonstrada a insuficiência financeira.

Os documentos juntados indicam elevado endividamento e multiplicidade de demandas judiciais. O valor atribuído à causa reforça o impacto das custas sobre a atividade empresarial.

Há precedentes em que foi reconhecida a hipossuficiência da agravante. Em cognição sumária, os elementos são suficientes para evidenciar a dificuldade financeira.

A exigência imediata de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, pode comprometer o acesso à Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça à agravante.

Tese de julgamento:
“1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando comprova a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. 2. A demonstração de elevado endividamento e de multiplicidade de execuções é elemento apto a evidenciar a insuficiência de recursos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rodrigo Sousa Lange e outros, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos embargos à execução, ajuizados em face de Banco Bradesco S.A.,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que a parte autora não demonstrou situação de pobreza apta a enquadrá-la no conceito jurídico de hipossuficiente, determinando o recolhimento das custas e taxas processuais, em prazo assinalado, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos dos arts. 82 e 290 do CPC.

Inconformados, os agravantes alegam atravessar severa instabilidade financeira, comprovada por parecer financeiro, balanço patrimonial e documentos que demonstram diversas ações de cobrança e execuções em seu desfavor, o que inviabiliza o recolhimento das custas, mesmo de forma parcelada, sem comprometer suas atividades empresariais. Sustenta que, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica faz jus à justiça gratuita quando comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que teria ocorrido no caso, e que a decisão agravada se baseou em análise superficial da documentação, desconsiderando seu real quadro de endividamento.

Ressalta que, em outros processos, já lhe foi reconhecida a hipossuficiência econômica, com concessão de gratuidade, a exemplo do procedimento comum cível n. 1022506-87.2025.8.11.0003, em trâmite na 4ª Vara Cível de Rondonópolis, em face do Banco do Brasil S.A., e do processo n. 4030149-28.2025.8.26.0100, que tramita na 28ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, ambos com decisões favoráveis.

Afirma que o valor da causa (R$ 90.376,47) é elevado e que as custas, somadas às despesas de outros processos em que figura no polo passivo, inviabilizam a manutenção de suas atividades, de modo que a exigência de recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição, configura obstáculo ao acesso à Justiça. Invoca a presença do fumus boni iuris, à vista da documentação juntada e da jurisprudência do STJ sobre a gratuidade à pessoa jurídica, bem como o periculum in mora, diante do prazo exíguo para pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito sem resolução do mérito (art. 290 do CPC).

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto ao prazo para recolhimento das custas, até o julgamento final do agravo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau e conceder o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 325689387).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rodrigo Sousa Lange e outros, aviou embargos à execução contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que a parte autora não demonstrou situação de pobreza apta a enquadrá-la no conceito jurídico de hipossuficiente, determinando o recolhimento das custas e taxas processuais, em prazo assinalado, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos dos arts. 82 e 290 do CPC.

Em face dessa decisão recorrem os agravantes,
alegando atravessar severa instabilidade financeira, comprovada por parecer financeiro, balanço patrimonial e documentos que demonstram diversas ações de cobrança e execuções em seu desfavor, o que inviabiliza o recolhimento das custas, mesmo de forma parcelada, sem comprometer suas atividades empresariais. Sustenta que, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica faz jus à justiça gratuita quando comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que teria ocorrido no caso, e que a decisão agravada se baseou em análise superficial da documentação, desconsiderando seu real quadro de endividamento.

Ressalta que, em outros processos, já lhe foi reconhecida a hipossuficiência econômica, com concessão de gratuidade, a exemplo do procedimento comum cível n. 1022506-87.2025.8.11.0003, em trâmite na 4ª Vara Cível de Rondonópolis, em face do Banco do Brasil S.A., e do processo n. 4030149-28.2025.8.26.0100, que tramita na 28ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, ambos com decisões favoráveis.

Afirma que o valor da causa (R$ 90.376,47) é elevado e que as custas, somadas às despesas de outros processos em que figura no polo passivo, inviabilizam a manutenção de suas atividades, de modo que a exigência de recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição, configura obstáculo ao acesso à Justiça. Invoca a presença do fumus boni iuris, à vista da documentação juntada e da jurisprudência do STJ sobre a gratuidade à pessoa jurídica, bem como o periculum in mora, diante do prazo exíguo para pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito sem resolução do mérito (art. 290 do CPC).

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto ao prazo para recolhimento das custas, até o julgamento final do agravo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau e conceder o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

No caso concreto, as partes agravantes afirmam atravessar severa instabilidade financeira, juntando parecer financeiro, balanço patrimonial e documentos que evidenciam a existência de diversas ações de cobrança e execuções em seu desfavor, o que, em análise inicial, denota relevante comprometimento de sua capacidade de arcar com as despesas processuais, sobretudo em demanda cujo valor atribuído à causa é de R$ 90.376,47.

Some-se a isso o fato de que, em outros processos judiciais, já lhe foi reconhecida a hipossuficiência econômica, com concessão de justiça gratuita, a exemplo do procedimento comum cível n. 1022506-87.2025.8.11.0003, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis, em face do Banco do Brasil S.A., bem como do processo n. 4030149-28.2025.8.26.0100, em curso na 28ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo.

Registre-se, ainda, que esta Câmara, em processo de relatoria do Des. Dirceu dos Santos, no Agravo de Instrumento n. 1037299-40.2025.8.11.0000, concedeu-lhe os benefícios da gratuidade, circunstâncias que corroboram, ao menos em sede de cognição sumária, o quadro de dificuldade financeira alegado.

Embora a tutela antecipada recursal tenha sido inicialmente indeferida, a análise detida dos autos, à luz da especificidade da matéria, revela elementos que justificam a revisão daquele entendimento. Constata-se que as partes agravantes atua na atividade de montagem de toldos, de natureza essencialmente instável e sazonal, sendo a sua subsistência diretamente vinculada ao desempenho dessa atividade empresarial, o que reforça a alegada dificuldade em suportar os encargos do processo.

Dessa forma, entendo configurada a real necessidade da parte agravante de ser beneficiada pela justiça gratuita.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, reputo impositiva a reforma do decisum objurgado, a fim de conceder a assistência judiciária gratuita à parte agravante.

Por fim, quanto aos embargos de declaração opostos no id. 341882373 verifico que dizem respeito a feito diverso, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira, razão pela qual não comportam apreciação nestes autos, limitando-se esta análise ao presente agravo de instrumento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026